Tribunal: TJMT
Processo: 1014278-11.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014278-11.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Cédula de Produto Rural, Duplicata, Rural - Agrícola/Pecuário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), SIPCAM NICHINO BRASIL S.A. - CNPJ: 23.361.306/0001-79 (EMBARGANTE), SERGIO LUIZ MONTANHER - CPF: 424.731.799-72 (EMBARGADO), GISELE SORENSEN - CPF: 934.913.791-72 (PROCURADOR), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), GISELE SORENSEN - CPF: 934.913.791-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O ACÓRDÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O Acórdão embargado foi preciso ao discorrer sobre o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência deferida em primeiro grau de jurisdição, que autorizou o levantamento do penhor referente à CPR nº 026/2019, bem como impôs à agravante a obrigação de se abster do protesto da duplicata de nº 2473, com vencimento para 30/08/2020.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por SIPCAM NICHINO BRASIL S/A, o qual, sob o pálio de suprir omissão, pretende reformar o Acórdão do recurso de agravo de instrumento interposto em face de SÉRGIO LUIZ MONTANHER.

Para tanto, aduz o embargante que o julgado foi omisso, pois não discorreu sobre pontos nucleares e aptos a reformar a decisão de base que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou o levantamento do protesto de duplicata.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação da embargante, a decisão embargada não padece de omissão alguma, que permita a atribuição de efeitos infringentes ao recurso e, com isso, a alteração do resultado do Acórdão embargado.

O Acórdão embargado foi preciso ao discorrer sobre o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência deferida em primeiro grau de jurisdição, que autorizou o levantamento do penhor referente à CPR nº 026/2019, bem como impôs à agravante a obrigação de se abster do protesto da duplicata de nº 2473, com vencimento para 30/08/2020.

Para que dúvidas não remanescçam é oportuno colacionar trecho do acórdão embargado, determinante para o resultado do julgamento:

Apesar da ausência da duplicata mercantil nº 2374 com o suposto endosso da corré Indiana Agricomércio, os e-mails e as conversas por meio de aplicativo entre o preposto da agravante e o filho do agravado (id. 49332959 – Pág. 20 e ss e 47 e ss) evidenciam as tratativas realizadas entre as partes no sentido de que a CPR seria baixada pela agravante, diante da substituição deste título por aquele, havendo, inclusive, afirmação positiva do funcionário da agravante de que a pretendida baixa já havia sido efetivada, o que corrobora a probabilidade do direito do agravado.

O perigo de dano, igualmente, restou evidenciado, mormente porque a existência da restrição imposta pelo penhor cedular, inclusive sobre os valores já pagos pelo requerido (300.000 kg soja), inviabilizará o plantio de nova safra.

Nesse particular, o Acórdão do recurso de agravo de instrumento foi suficientemente esclarecedor ao enfrentar todas as questões desafiadas e, portanto, conclusivo no seu resultado.

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise de apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, circunstância que enseja o seu desprovimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020